Tribunal: STF
Processo: Rcl 70118
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Eletrobrás Furnas – Centrais Elétrica e outros contra decisão proferida no Dissídio Coletivo nº 1000513-86.2024.5.00.0000, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF nº 323/DF.



    As partes reclamantes narram que,



    “[e]m abril deste ano, iniciou-se regular processo de negociação bilateral entre o grupo Eletrobras (Doc. 11 a 18) e seus empregados. As diversas rodadas de negociação resultaram na celebração do Acordo Coletivo de Trabalho para 2024-2026, com vigência até 30.04.2026 (Doc. 10), assinado, até o presente momento, por 8 sindicatos [...]



     Juntos, esses sindicatos, repita-se, que já assinaram o ACT 2024/2026, representam cerca de 20% dos empregados do grupo Eletrobras. 



    No entanto, na data de 10/06/2024, foi deflagrada greve por parte dos órgãos sindicais interessados, que ainda não assinaram o referido ACT, representativos de parte dos empregados da aqui Reclamante, e, depois, mesmo não lhes sendo processualmente adequado o ingresso da ação, em face da ausência de interesse, uma vez que o dissídio de greve subsiste (objeto principal) apenas com a finalidade de declarar ou não o exercício desse direito (greve) como abusivo, eles ajuizaram os Dissídios Coletivos de Greve de números 1000513-86.2024.5.00.0000, 1000517-26.2024.5.00.0000 e 1000522-48.2024.5.00.0000 perante a Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho – TST, os quais foram reunidos para julgamento conjunto, por tratarem da mesma matéria (mesmo fato).



    Conforme consta da ata de primeira audiência, realizada em 13/06/2024 (Doc. 05), em razão da suspensão da greve, ficou garantido, por comum acordo entre as partes, o salário dos dias não parados, bem como o compromisso da Empresa ‘a dar ciência aos Juízos de primeiro grau sobre a perda do objeto dos interditos proibitórios’ que haviam sido ajuizados, tudo, repita-se, em razão do acerto pela suspensão do movimento paredista.” (e-Doc. 1, p 8-9)



    Alegam que, no julgamento da ADPF nº 323, o STF 



    “[d]eclarou a inconstitucionalidade da nova versão da Súmula 277 do TST e de interpretações e de decisões judiciais que autorizam a aplicação do princípio da ultratividade da vigência temporal de acordos e convenções coletivas de trabalho, uma vez que a lei impõe-lhe termo de validade e eficácia”. (e-Doc. 1, p 6)



    Aduzem que a autoridade reclamada, “ao final da segunda audiência de tentativa de conciliação”, apesar da vigência ter expirado em 7/6/2024, determinou a extensão do ACT 2022/2024 até 31/08/2024, desrespeitando, assim, o resultado produzido no julgamento da ADPF nº 323, bem como o art. 614, §3º, da CLT e o art. 5º, II, CF/88.



    Afirmam que “não houve discussão sobre o tema entre as partes nesta derradeira audiência de conciliação, não tendo a reclamante acatado prorrogar a vigência de um acordo coletivo que, àquela altura, já se encontrava com sua vigência encerrada”. (e-Doc. 1, p 11)



    No ponto, argumentam que a manutenção da decisão reclamada viola o princípio da segurança jurídica, enfatizando que “acordos e convenções coletivas devem obrigatoriamente estipular seu prazo de vigência (art. 613, II, CLT), vedada a ultratividade desses acordos (art. 614, § 3º, CLT)” (e-Doc. 1, p 24).



    Ao final, requerem



    “a) A concessão de liminar inaudita para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão reclamada no seguinte trecho: ‘Fica garantida a extensão do ACT 2022/2024 até 31 de agosto de 2024, salvo se houver o acordo lavrado pelas Partes.’; 



    d) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo TST que violou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 323”;



    É o relatório. Decido.



    Na ADPF nº 323/DF, o STF analisou a constitucionalidade da interpretação dada pela Justiça do Trabalho ao § 2º do art. 114 da CF/88, consubstanciada na Súmula TST nº 277, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012, in verbis: 



    “As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho.” 



    Conforme destaquei em meu voto naquela ocasião, fazia-se relevante a explicitação da sucessão de eventos, no contexto legislativo e judiciário, que levou à configuração da controvérsia acerca da ultratividade de convenção ou acordo coletivo: 



    “Em 1967, a Consolidação das Leis do Trabalho estipulou o limite máximo de 2 anos para a vigência de convenção ou acordo coletivo, Plenário Virtual - minuta de voto - 20/05/2022 consoante fixava o art. 614, § 3º, do diploma trabalhista. 



    Em 1988, foi editada a Súmula nº 277 do Tribunal Superior do Trabalho, a qual previa, em sua redação original, que as condições de trabalho alcançadas por força de sentença normativa, convenção ou acordos coletivos vigoravam no prazo assinado e não integravam o contrato de trabalho de forma definitiva, vedando, por conseguinte, a ultratividade da norma coletiva. 



    Em 1992, sobreveio a Lei nº 8.542, que, em seu art. 1º, § 1º, previa que as cláusulas de acordos, convenções ou contratos coletivos de trabalho integrariam os contratos individuais e que somente poderiam ser suprimidas ou reduzidas por posterior negociação, estabelecendo legalmente, portanto, a ultratividade da norma coletiva. 



    Em 2000, foi editada a Medida Provisória nº 1.950, convertida na Lei nº 10.192/2001, que revogou expressamente o art. 1º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.542/1992 e, consequentemente, extinguiu a possibilidade de se conferir ultratividade à norma coletiva. 



    Ainda em 2000, foram ajuizadas as ADI nº. 2.200 e 2.288 em face da Medida Provisória nº 1.950/2000, na parte em que revogava dispositivos da Lei nº 8.542/1992 que dispunham acerca da ultratividade das normas coletivas de trabalho. 



    Em 2012, mediante a Resolução nº 185, o Tribunal Superior do Trabalho estabeleceu uma nova redação para a Súmula nº 277, pela qual se passou a permitir a ultratividade da norma coletiva. O novo entendimento passou a estipular que as condições de trabalho alcançadas por força de cláusulas normativas de CCTs ou ACTs integrariam os contratos individuais de trabalho e somente poderiam ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho. 



    Em 2014, foi proposta a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em face da nova redação da Súmula nº 277 do TST, tendo sido concedida medida cautelar, em 14 de outubro de 2016, a fim de determinar o sobrestamento dos processos que debatam o tema da ultratividade fundada na referida súmula. 



    Em 2017, após o início do julgamento daquelas duas ações, o art. 614, § 3º, da CLT, com a redação conferida pela Lei nº 13.467/2017, conhecida como reforma trabalhista, vedou expressamente a ultratividade das normas coletivas, estipulando que ‘[n]ão será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo vedada a ultratividade’.



    Em 4 de junho de 2020, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, as ADI nºs 2.200 e 2.288 foram julgadas prejudicadas, em razão da superveniência da reforma trabalhista, que proibiu expressamente, como mencionado, a ultratividade das normas coletivas de trabalho. Consignou-se, porém, que a matéria referente à vigência e à eficácia das convenções e dos acordos coletivos de trabalho seria reservada ao legislador ordinário”.



    Do panorama acima, sobressai a constatação de que o entendimento sumulado pelo Tribunal Superior do Trabalho contrariava disposição expressa de lei vigente e, com relação à validade extraída diretamente do texto constitucional, sua excelência, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, concluiu que, “ao passar a determinar a vigência de cláusulas coletivas a momento posterior à eficácia do instrumento no qual acordadas, a Justiça Trabalhista, além de violar os princípios da separação dos Poderes e da legalidade, nos termos indicados na inicial, também ofende a supremacia dos acordos e das convenções coletivas (art. 7º, inciso XXVI, CF), outro flagrante preceito fundamental que deve ser igualmente resguardado”, salientando o caráter sinalagmático dessas normas. 



    Dessa perspectiva, em 30/5/2022 foi concluído o julgamento da ADPF nº 323/DF, tendo prevalecido o voto do Relator no sentido de declarar a inconstitucionalidade da Súmula nº 277 do Tribunal Superior do Trabalho, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012, assim como a inconstitucionalidade de interpretações e de decisões judiciais que entendem que o art. 114, parágrafo segundo, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas.



    Pois bem. A controvérsia dos autos cinge-se em saber se a decisão apontada como reclamada, nos autos do Dissídio Coletivo nº 1000513-86.2024.5.00.0000, violou o que decidido por esta Corte no referido julgado paradigma, especificamente, no tocante à extensão do ACT 2022/2024 até 31/08/2024.



    No ponto, tenho que a autoridade reclamada, ao desconsiderar a data limite de 7/6/2024, prorrogando a vigência do ACT 2022/2024 até 31/08/2024 (e-Doc. 1, p 24), incorre na ampliação do poder normativo da Justiça do Trabalho além dos limites impostos pela EC nº 45/04, o que vai de encontro ao que decidido por esta Corte na ADPF nº 323/DF.



    No sentido de que viola o resultado produzido pela ADPF nº 323/DF, decisões da Justiça do Trabalho que conferem ultratividade a normas de acordos e de convenções coletivas:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 323. Ordem de restabelecimento do ‘vale-cultura’. Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Conhecimento da tese de defesa fundada na vedação de ultratividade de norma coletiva. Óbice imposto pelo TST. Competência do STF a ser preservada na via reclamatória. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. A parte agravante comprovou haver decisão do TST no Dissídio Coletivo de Greve nº 1001203-57.2020.5.00.0000 ' o qual teve como objeto, especificamente, a relação da ECT com seus trabalhadores referente à data-base de 2020', no sentido de, ‘por unanimidade, indeferir a manutenção das seguintes cláusulas do dissídio coletivo anterior: [...] 53 (vale cultura)’, com fundamento na vedação de a Justiça do Trabalho, no exercício do poder normativo na referida via, impor ônus econômicos maiores do que os previstos em lei. Esse entendimento é coerente com a Lei nº 12.761/12 ' que, entre outras normas, instituiu o Programa de Cultura do Trabalhador e criou o vale-cultura ', porquanto foi instituída a política como opção a ser feita pela empresa. 2. Há recusa das instâncias ordinária e especial da Justiça do Trabalho em se manifestar sobre a alegação da ECT de que a opção por participar do ‘Programa de Cultura do Trabalhador’, instituído pela Lei nº 12.761/12 e regulamentado pelo Decreto nº 8.084/13, funda-se, desde a origem, em acordo coletivo de trabalho celebrado, constituindo a norma empresarial mera operacionalização dessa opção, a qual não mais subsiste, ante a ausência de previsão em acordo coletivo vigente. 3. A manifestação da Justiça do Trabalho sobre o ponto específico é necessária para se viabilizar a análise do Supremo Tribunal Federal sob a óptica do julgado na ADPF nº 323, na qual o STF afirmou a inconstitucionalidade de decisões da Justiça do Trabalho que conferem ultratividade a normas de acordos e de convenções coletivas. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se ao TST que reaprecie o Processo nº 0000017-52.2022.5.14.0001, no exercício de sua competência recursal, de modo a viabilizar pronunciamento específico da Justiça do Trabalho ' seja na instância especial, seja na instância ordinária – sobre a alegação feita pela ECT de que i) sua opção por participar do “Programa de Cultura do Trabalhador”, instituído pela Lei nº 12.761/12 e regulamentado pelo Decreto nº 8.084/13, tem origem em acordo coletivo de trabalho, constituindo a norma empresarial mera operacionalização dessa opção, a qual não mais subsiste, ante a ausência de previsão em acordo coletivo vigente; e ii) a decisão judicial que condena a empresa a restabelecer o vale-cultura a seus trabalhadores confere ultratividade a norma de acordo ou convenção coletiva”. (Rcl 60399 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Relator p/ Acórdão Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 09/01/2024) (grifei)



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC."



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada proferida no nos autos do Dissídio Coletivo nº 1000513-86.2024.5.00.0000, especificamente no ponto em que estende a validade do ACT 2022/2024 até 31/08/2024, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz do precedente do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação às partes beneficiárias da decisão ora questionada para, querendo, apresentarem recurso no STF, comprovando a data em que foram notificadas.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente